Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732314-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES AGRAVADO: DENISE MARIA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo de Tarso Rodrigues e Denice Godoi Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) para fins de localização de bens dos executados, no curso de cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam que já esgotaram os meios ordinários de localização patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, CENSEC e cartórios de registro de imóveis), todos infrutíferos, e que o uso do SNIPER seria essencial para garantir a efetividade da execução. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela recursal para autorizar o acesso imediato ao sistema SNIPER, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não se verifica o requisito do perigo de dano. A pretensão dos agravantes — acesso ao sistema SNIPER, pode ser apreciada no momento oportuno, sem que disso decorra prejuízo irreparável ou de difícil reparação. A alegação de possível dissipação patrimonial não está acompanhada de elementos concretos que evidenciem risco iminente ou atual de frustração da execução. A jurisprudência tem reconhecido que o uso de ferramentas tecnológicas como o SNIPER pode contribuir para a efetividade da execução. Contudo, a ausência de demonstração de urgência concreta e atual impede a concessão da medida em sede liminar. Ademais, conforme entendimento consolidado, a análise da probabilidade do direito fica prejudicada quando ausente o requisito do perigo de demora, pois ambos devem coexistir para justificar a concessão da tutela de urgência. Posto isso, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela recursal formulado pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador